Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-91.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, após julgamento realizado pela Segunda Seção, firmou o entendimento de que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas pela modalidade de autogestão.
2. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga. Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e Tema 622 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No presente caso, não se conclui que a autora tenha ajuizado a ação com o objetivo deliberado de se locupletar indevidamente. Na verdade, a autora cobra quantia por aparente erro, sem clareza de um intuito lesivo.
4. O mero ajuizamento de ação judicial não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, sobretudo em razão do exercício do direito autônomo e abstrato de ação, assegurado no artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV da Constituição Federal.
5. Para o reconhecimento do dever de compensação por danos morais, faz-se necessário que, do contexto fático apresentado pela parte, seja possível identificar uma situação que extrapole a normalidade dos conflitos do dia-a-dia, assim como que essa situação tenha efetivamente violado algum direito da personalidade, o que não ocorreu no caso.
6. Considerando o princípio da sucumbência, disposto no artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a parte vencida na reconvenção será condenada a pagar à parte vencedora as despesas processuais e os honorários advocatícios.
7. A reconvenção foi julgada improcedente, razão pela qual impõe a condenação da apelante reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios.
8. Apelação cível desprovida.